Tribunal: TJES
Processo: 5004417-04.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004417-04.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO AURELIO MARCOLINO DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COM MÚLTIPLOS RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, visando
a
revogação da custódia cautelar sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Sustenta a defesa que o paciente permanece preso desde junho de 2023 e que a audiência de instrução em continuação foi designada para setembro de 2026, sem justificativa razoável para a demora processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se permanecem contemporâneos e idôneos os fundamentos que justificam a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo tramita em face de 10 réus, circunstância que evidencia maior complexidade procedimental e afasta a aferição meramente aritmética dos prazos processuais.

4.
O feito apresenta tramitação regular desde o recebimento da denúncia e do respectivo aditamento, com realização de atos destinados à citação dos acusados, apresentação de respostas à acusação, reavaliações da prisão preventiva e apreciação de pedidos defensivos.

5.
O juízo de origem diligencia para o regular andamento da ação penal, inclusive mediante nomeação de defensores dativos diante da inexistência de Defensoria Pública na unidade jurisdicional, inexistindo demonstração de desídia judicial.

6.
O reconhecimento do excesso de prazo exige demonstração de demora decorrente de descaso injustificado do órgão jurisdicional, devendo a análise observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade à luz das peculiaridades do caso concreto.

7.
As informações processuais revelam que o paciente também responde a outras ações penais, inclusive por homicídio qualificado, circunstância juridicamente relevante para a avaliação cautelar do risco à ordem pública quando examinada em conjunto com os fundamentos da prisão.

8.
A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência dos riscos que justificam a medida cautelar, não sendo afastada exclusivamente pelo decurso do tempo entre os fatos investigados e a manutenção da custódia.

9.
A sobrecarga estrutural das varas criminais com competência para julgamento de crimes relacionados ao tráfico de drogas constitui elemento contextual considerado na análise da razoabilidade da duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5004417
-
04
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
MARCO AURÉLIO MARCOLINO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO DE DIREITO DA 1
ª VARA CRIMINAL
DE

LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
h
abeas
c
orpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MARCO AURÉLIO MARCOLINO DOS SANTOS

em face de
suposto
ato coator
de lavra d
o
JUÍZ
O
DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

nos autos d
a ação penal
nº 0001424-85.2023
.8.08.0030,
consubstanciado na manutenção da prisão preventiva
do paciente
por tempo desarrazoado.

Quanto aos
fatos
,
alega
o nobre representante da Defensoria Pública, que: I) o paciente foi preso em flagrante
em
30/06/2023, sob a acusação da suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; II) desde então, permanece custodiado no Centro de Detenção Provisória de Colatina; III) a denúncia foi oferecida e a instrução criminal iniciada; IV) contudo, a marcha processual padece de morosidade injustificável, que foge a qualquer critério de razoabilidade; V) o paciente encontra-se encarcerado há quase três anos (considerando a data atual e a projeção dos atos processuais), sem que o Estado-Juiz tenha entregue a prestação jurisdicional; VI) o ponto culminante do constrangimento ilegal reside na decisão mais recente da autoridade coatora que, ao analisar a revisão nonagesimal da prisão, designou a audiência de instrução e julgamento em continuação apenas para o dia 24/09/2026, às 12h; VII) pretende o Poder Judiciário manter um cidadão sob custódia cautelar, que possui natureza excepcional e não antecipatória de pena, por mais de três anos, apenas para que se conclua a colheita de provas orais; VIII) não há complexidade extraordinária no feito, nem houve conduta procrastinatória da defesa, que justifique tamanho lapso temporal.

Quanto ao
direito
,
destaca
que: I) a
liberdade é a regra no ordenamento jurídico pátrio, alçada ao
status
de direito fundamental pela C
onstituição Federal; II)

a
prisão preventiva, como medida de
u
ltima

ratio
, deve ser pautada não apenas pela legalidade estrita de seus fundamentos (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), mas também pela
sua
duração razoável;
III)

o
excesso de prazo na formação da culpa é nítido e atenta contra a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal;
III) o
art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, dispõe que
"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação";

IV) n
o
caso, tal garantia é letra morta,
pois a prisão por mais de 3 anos transmuda a natureza cautelar da prisão em verdadeira sanção penal sem condenação transitada em julgado, violando princípio da presunção de inocência; V) a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, mas não pode ser tolerado quando decorre exclusivamente da deficiência do aparato estatal ou de designações de datas desarrazoadas;
VI) a análise da decisão que manteve a prisão revela que a autoridade coatora se limita a repetir fórmulas genéricas sobre a "necessidade de garantia da ordem pública" em razão da natureza do delito, sem apontar fatos contemporâneos que justifiquem a manutenção da medida por tão longo período; VII) o art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, introduzido pelo Pacote Anticrime, proíbe expressamente a fundamentação baseada em conceitos jurídicos indeterminados ou na simples reprodução de atos normativos; VIII) a falta de contemporaneidade entre os fatos (junho de 2023) e a manutenção da prisão para um futuro distante (setembro de 2026) esvazia o
periculum libertatis;
IX)

se
o Estado não consegue julgar o réu em tempo hábil, não pode
o paciente
arcar com o ônus da mora judicial encarcerado; X) ainda que o réu fosse primário (fato que não está em discussão, mas que não impede o reconhecimento do excesso de prazo), o direito à razoável duração do processo é universal, sendo certo que a gravidade abstrata do tráfico de drogas, por si só, não autoriza a prisão por prazo indefinido.

Requer
, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo.

O pedido liminar foi indeferido (ID 18758191).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 19349882).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 19659089).

Pois bem.

Após reanalisar os autos,
não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Isso porque
a ação penal tramita em face de
10 (dez) réus
, o que evidencia, de plano,
alguma
complexidade
na condução do
s autos.

Consta que em 31/05/2023, a
denúncia foi ofer
tada
em
desfavor
de
0
6 (seis) réus

e
recebida em 07/
0
6/2023.
Mas h
ouve aditamento
em 17/
0
7/2023,
com a
inclu
são de
outros
0
4 (quatro)
acusados
,
o
qual
foi
recebid
o
em decisão
proferida em 19/09/2023.

A partir de então, o feito tramitou regularmente, com a tentativa de citação dos
denunciados
e apresentação de respostas à acusação.

Durante
referido
lapso temporal, foram proferidas decisões de decreto prisional, reavaliação da prisão e apreciação de pedidos de liberdade provisória.

Além disso, o magistrado destacou que
o
Juízo não possui Defensoria Pública, motivo pelo qual foi necessário nomear Defensor Dativo para alguns réus.

Na espécie,
portanto,
n
ão há que se falar em desídia do Magistrad
o singular
,
que
tem diligenciado no sentido de dar andamento ao
feito
, não
havendo
evidências de que a demora possa ser imputada
exclusivamente
ao
Poder
Judiciário.

Especificamente quanto ao paciente (
fl. 16 –
vol. 03 – parte 01), consta que em 29/06/2023 foi cumprido o mandado de prisão em seu desfavor, em razão do suposto cometimento do crime de
homicídio tentado contra José Luiz da França Francisco
,
eis
que Marcos foi reconheci
do
pela esposa da vítima como um dos autores e um dos traficantes que vendiam drogas na rua de sua antiga residência (BU nº 51105814).

Como
se constata,
a defesa alega
excesso de p
razo para a formação da culpa
.

Nesse ponto
, registro que
“a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
(STJ, AgRg no HC nº 535.238/SP).

Outrossim
,
apenas

“
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”

(STJ, HC
nº
491.733/SP
),

devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

Ademais,
conforme salientado no Parecer Ministerial, as informações contidas no
INFOPEN
revelam
que o paciente se encontra preso provisoriamente e responde, além da ação penal por tráfico, a outros processos, inclusive por homicídio qualificado. Tal circunstância, embora não autorize presunção de culpa, é juridicamente relevante para a análise cautelar do risco à
ordem pública
, especialmente quando examinada em conjunto com os fundamentos lançados pelo Juízo natural.

E como se sab
e
, a

contemporaneidade
da
prisão preventiva
deve ser aferida pela persistência dos riscos aos bens jurídicos tutelados, e não exclusivamente pelo hiato temporal entre
a prática da infração penal
e a decisão, especialmente quando o quadro fático permanece inalterado.

Por fim,
esta Segunda
Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as com atribuição para crimes de tráfico de drogas, os quais são em grande número, e, a maioria, com réus presos, adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

À luz do exposto
,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.